Tribunal: TJSP
Processo: 1000222-28.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RESOLUÇÃO. DECLARAÇÃO DOS EFEITOS.
NA AUSÊNCIA DE SINAIS DE RIQUEZA, DEVE SER PRESTIGIADA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PESSOA NATURAL, CONFORME ART. 99, § 3o, DO CPC. BENEFÍCIO DEFERIDO AOS CORRÉUS POSTULANTES.
NULIDADE DO NEGÓCIO NÃO VERIFICADA. EMBORA IMPROPRIAMENTE QUALIFICADO COMO CESSÃO DE DIREITOS

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RESOLUÇÃO. DECLARAÇÃO DOS EFEITOS.
NA AUSÊNCIA DE SINAIS DE RIQUEZA, DEVE SER PRESTIGIADA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PESSOA NATURAL, CONFORME ART. 99, § 3o, DO CPC. BENEFÍCIO DEFERIDO AOS CORRÉUS POSTULANTES.
NULIDADE DO NEGÓCIO NÃO VERIFICADA. EMBORA IMPROPRIAMENTE QUALIFICADO COMO CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS, O CONTRATO NÃO COMPREENDIA A TRADIÇÃO DE BEM IMÓVEL, MAS PROMESSA DE CONCRETIZAÇÃO DA VENDA CONTRA O PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO, APÓS CONCLUÍDO O INVENTÁRIO CORRESPONDENTE. DESNECESSÁRIA, PORTANTO, FORMA PÚBLICA PARA VALIDADE DO ATO.
DESINTERESSE DO AUTOR NA PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO, AUTORIZADO O PEDIDO DE RESOLUÇÃO, COM DECLARAÇÃO DOS SEUS EFEITOS. AMBAS AS PARTES CONCORRERAM AO MALOGRO DO NEGÓCIO, CABENDO POR ISSO, APENAS A RESTITUIÇÃO DO SINAL PAGO, CORRIGIDO DO DESEMBOLSO E COM JUROS DE MORA DO TRÂNSITO EM JULGADO.
BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS, DE MODO QUE O SEU VALOR BEM ASSIM AS DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, ENTENDEM-SE COMPENSADOS COM OS ALUGUEIS DEVIDOS PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL NA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À DIGNIDADE DO AUTOR – MERO E CORRIQUEIRO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, SEM DOLO OU MALÍCIA DE QUALQUER DAS PARTES.
- RECURSO DOS RÉUS PROVIDO EM PARTE;
DESPROVIDO O DO AUTOR.